Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701415-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VCT BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. AGRAVADO: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela exequente, VCT Brasil Importação e Exportação LTDA., contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, sem garantia do juízo, com fulcro em suposta hipótese de prejudicialidade externa. Em petição de ID 61898585, a agravante requer a desistência do recurso interposto. É o relatório. Decido. O diploma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inciso VIII, do RITJDF. Assim, HOMOLOGO, com apoio no art. 998 do CPC, o pedido de desistência do recurso formulado pela agravante por meio da petição de ID 61898585. Preclusa a decisão, arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)